Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE TERCEIRO INTERESSADO. REMOÇÃO DE VÍDEO NA PLATAFORMA DO YOUTUBE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMPRESA GOOGLE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal exige a presença da utilidade do recurso, assim como a possibilidade de se obter uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático.
2. A ausência de prova acerca da possibilidade de a decisão agravada atingir direito da agravante, terceira interessada, impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.